Tribunal: TJSP
Processo: 2050870-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Benesse indeferida - Hipossuficiência não demonstrada – Ausência de elementos que comprovem a incapacidade financeira do agravante em arcar com as custas e despesas processuais – Perito - Salários – Realização de perícia médica – Honorários fixados em R$ 10.500,00 – Valor que se mostra excessivo, ensejando redução - Adequada a fixação em R$

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Benesse indeferida - Hipossuficiência não demonstrada – Ausência de elementos que comprovem a incapacidade financeira do agravante em arcar com as custas e despesas processuais – Perito - Salários – Realização de perícia médica – Honorários fixados em R$ 10.500,00 – Valor que se mostra excessivo, ensejando redução - Adequada a fixação em R$ 5.250,00 – Decisão reformada para este fim - Recurso parcialmente provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050870-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Roseira, em que é agravante JEAN VILELA
DOS SANTOS VIEIRA, é agravado REAL E BENEMERITA ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA DE BENEFICENCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050870-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37167
AGRV.No: 2050870-20.2020.8.26.0000
FORO: ROSEIRA
AGTE.: JEAN VILELA DOS SANTOS VIEIRA
AGDO.:
REAL
E
BENEMÉRITA
ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA
DE
BENEFICÊNCIA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO Justiça gratuita Benesse
indeferida - Hipossuficiência não demonstrada Ausência de
elementos que comprovem a incapacidade financeira do agravante
em arcar com as custas e despesas processuais Perito - Salários
Realização de perícia médica
Honorários fixados em R$
10.500,00 Valor que se mostra excessivo, ensejando redução -
Adequada a fixação em R$ 5.250,00 Decisão reformada para
este fim - Recurso parcialmente provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 1.218/1220 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao ora agravante.,
bem como rejeitou a impugnação ofertada em relação ao valor dos honorários
periciais.
Sustenta o agravante que para a concessão da benesse
não é necessário a comprovação de estado de miserabilidade, bastando a
afirmação de que não possui condições financeiras para arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais sem o comprometimento de
seu próprio sustento; que aufere mensalmente o valor de R$ 1.160,68; que
não possui bens móveis e imóveis, tampouco cartão de crédito; que não é
sócio, nem participa dos negócios de seus genitores e que seu nome não
consta nos quadros societários da empresa; que não pode ser prejudicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050870-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
com base nos rendimentos de seus genitores. Aduz que a proposta de
honorários periciais formulada é elevada, inviabilizando a produção da prova,
uma vez que não possui condições de custeá-la, bem como que a perícia deve
ser custeada pelo Poder Público, em razão da insuficiência de recursos das
partes.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Com efeito, quanto à concessão do benefício da justiça
gratuita, vale esclarecer que a simples declaração de pobreza não satisfaz os
requisitos legais para a concessão de tal benesse, sendo necessária a
comprovação do estado alegado. A doutrina é uníssona nesse sentido:
“A declaração pura e simples do interessado, conquanto
seja o único entrave burocrático que se exige para liberar
o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o
juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza
que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão
do privilégio Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo
de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo
ou não o benefício1”
Ademais, o juiz está autorizado a examinar a veracidade
da declaração, podendo deferir/indeferir a benesse pleiteada. Nesse sentido o
entendimento do C. STJ:
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA. JUIZ. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
ESTADO
DE
MISERABILIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N.° 07
DO STJ. PRECEDENTES. 1. É possível ao magistrado
1 Código Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 7a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, p. 458.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050870-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
condicionar
a
concessão
da
justiça
gratuita
à
comprovação do estado de miserabilidade do beneficiário.
Precedentes. 2. O Tribunal a quo, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, concluiu, com base no
conjunto probatório dos autos, pela inexistência de
comprovação do estado de miserabilidade. Sendo assim, a
pretendida inversão do julgado implicaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-
probatório, o que não se coaduna com a via eleita,
consoante o enunciado da Súmula n."07do STJ. 3. Agravo
regimental desprovido"(STJ - AgRg no Ag 691366/RS -
Rei. Min. LAURITA VAZ, DJ 17/10/2005, p. 339.)
Na hipótese, a documentação acostada nos autos não
demonstra a impossibilidade do agravante de financiar a lide sem prejuízo de
sua subsistência.
Conforme se infere dos autos, o agravante aufere renda
mensal superior a mil reais (fls. 1180/1213 dos autos de origem), em virtude
de atividade realizada na empresa de sua família.
Não
bastasse,
seus
genitores
auferem
renda
de
aproximadamente trinta e nove mil reais ao ano (311/321), além de sua mãe,
que também é requerida na demanda, possuir considerável recebimento de
valores em sua conta bancária (fls. 322/325), tendo inclusive, como
anteriormente pontuado pelo r. juízo a quo, entrada de R$ 14.500,00.
Vale destacar, como bem pontuado pelo MM. Juízo de
primeiro grau, que “conforme se vê dos autos, o embargante é filho da
embargante ADRIANA, trabalhando, inclusive, em empresa da família
(fls.1.183), de sorte que os vencimentos recebidos não podem ser vistos
isoladamente para o deferimento da gratuidade pretendida. Cuida-se de
empresa familiar, composta pelos embargantes e pelo genitor, razão pela qual
os rendimentos modestos apresentados pelo embargante não podem ser
considerados para o deferimento do benefício”.
Outrossim, não se verificam nos autos elementos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050870-20.2020.8.26.0000 -Voto no
5
demonstrem a alteração da situação econômica da parte.
Ressalte-se que a simples indicação de renda limítrofe não
se revela suficiente a demonstrar a impossibilidade do recorrente em arcar
com as despesas processuais, pois a parte pode possuir outras fontes de
rendimento ou reservas financeiras que sirvam de complementação.
Por conseguinte, a pobreza alegada pelo agravante a
justificar a concessão da gratuidade pretendida não encontra amparo nos
elementos colacionados aos autos.
Por fim, sem desdouro à capacidade do perito,
notoriamente reconhecida pelo douto Magistrado que o nomeou, a quantia
estimada para a realização da perícia em R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos
reais) ainda se mostra demasiadamente excessiva para honorários provisórios.
De fato, a fixação dos honorários periciais exige que
sejam levados em conta diferentes fatores como, por exemplo, aqueles
relativos à relevância e à dificuldade do trabalho a ser efetuado, o tempo a ser
consumido na sua realização, as despesas a serem suportadas pelo perito para
execução de seu trabalho, o valor da causa e as condições financeiras das
partes, tudo de maneira a assegurar que a remuneração seja apta a
recompensar a atividade profissional desenvolvida.
Ressalte-se que, se tratando de honorários provisórios,
uma vez que a perícia ainda não foi realizada, estes devem ser fixados com
moderação podendo, se o caso, serem complementados futuramente, com
base no laudo que vier a ser apresentado.
No caso em exame, considerando os elementos de
convicção apresentados, mostra-se necessária uma redução dos honorários
periciais para melhor atender aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Desse
modo,
o
valor deve ser reduzido para o
correspondente a R$ 5.250,00 (cinco mil e duzentos e cinquenta reais), sendo
de rigor a reforma do “decisum a quo” apenas para este fim.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050870-20.2020.8.26.0000 -Voto no
6
MAIA DA ROCHA
Relator